Tribunal: TJSP
Processo: 2054412-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054412-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JAYRO GIANONI VILLAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054412-80.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JAYRO GIANONI VILLAS BOAS
VOTO no 133.893
RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do
processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as
defesas do agravante trazidas em sua impugnação, nada mais
havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de
valores ou exigência de caução.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
homologou cálculo pericial e deferiu o levantamento de valor depositado nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que o agravo de instrumento n.
2129400-09-2018.8.26.0000 ainda não foi julgado, e, sendo desta forma, deve ser
indeferido o levantamento de guia em favor do poupador, ou ser prestada caução.
É O RELATÓRIO
Sem razão o agravante.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na
sua totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e o agravo de
instrumento n. 2129400-09-2018.8.26.0000, por ele interposto, foi julgado com
desprovimento total, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse à
retenção de valores, ou à exigência de caução, como pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento nos
termos delineados pela decisão agravada.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054412-80.2019.8.26.0000 - Santo Anastácio 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator